Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703824-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA D E S P A C H O O acórdão do julgamento dos embargos de declaração (ID 27591971) foi parcialmente modificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para " afastar a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, aplicada no agravo interno da origem e a multa aplicada nos embargos de declaração da origem" (ID 39006780, p. 8/9). Em razão do trânsito em julgado da decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Oficie-se à instância de origem Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022 17:45:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador